Tribunal: TJSP
Processo: 1008248-59.2022.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Situação não ocorrente – Desnecessidade de produção doutras provas em audiência – Argumento rejeitado.

AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESSARCIMENTO – Prestação de serviço – Subcontratação, por uma das rés, para o transporte de mercadorias adquiridas da autora – Auto de infração e imposição de multa à autora, por divergência, na nota fiscal, do endereço da transportadora –

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Situação não ocorrente – Desnecessidade de produção doutras provas em audiência – Argumento rejeitado.

AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESSARCIMENTO – Prestação de serviço – Subcontratação, por uma das rés, para o transporte de mercadorias adquiridas da autora – Auto de infração e imposição de multa à autora, por divergência, na nota fiscal, do endereço da transportadora – Documento emitido pela própria autora, prestadora do serviço, responsável pelo preenchimento correto das informações – Demais, ausência de cautela na verificação dos dados cadastrais disponibilizados gratuitamente no site da Receita Federal – Autora que, apesar da possibilidade de apresentação de recurso administrativo contra a autuação, preferiu efetuar o pagamento daquilo que reputa não ser de sua responsabilidade, em inobservância à teoria duty to mitigate the loss (Enunciado 169 CJF/STJ, III Jornada de Direito Civil) – Provas coligidas que evidenciam falha na prestação dos serviços da autora – Sentença integralmente mantida – Recurso desprovido.